Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Já houve o julgamento do habeas corpus, sem interposição de recursos, que não pode ser processualmente retomado. A extensão da decisão ao requerente, terceiro, não impetrante, a ser analisada pela Turma Julgadora, demanda pedido autônomo, devidamente instruído, comprovada a identidade fático-processual. Ademais, noticia-se haver sido formulado o pedido ao juízo de primeiro grau "e até momento não foi analisado pedido". Não pode haver supressão de instância. E, se o fundamento da pretensão for a omissão no decidir, há nova razão para a impetração, o que afasta eventual identidade. Pelo exposto, indefiro o pedido de extensão. I. Brasília, 13 de março de 2020 Des. Mario Machado Relator